Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a alteração dos caracteres da placa dianteira e traseira do veículo.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente pelas declarações harmônicas dos policiais, aliados às circunstâncias da abordagem e laudo pericial, não há que se falar em absolvição.
3. Constatado erro material na unificação das penas, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.